Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
3. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o rico de reiteração delitiva colhido dos antecedentes penais do réu, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
4. Ordem conhecida e denegada.